Tribunal: TJPA
Processo: 0802849-47.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802849-47.2020.8.14.0000
PACIENTE: LARISSA DE CASSIA BARBOSA MACHADO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM A FIANÇA, APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES, EXCESSO DE PRAZO E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPOSSIBILIDADE DE SE RECONHECER A PERDA DE OBJETO DA ORDEM COMO OPINADO PELO MPE – PRETENSÃO ALCANÇADA NA PRESENTE ORDEM – FIANÇA ARBITRADA PELO JUIZO A QUO –
DISPENSA DO VALOR DA FIANÇA – PEDIDO DE EXTENSÃO NO HABEAS CORPUS N° 568.693 – ES (2020/0004523-0) QUE DISPENSOU FIANÇA A TODOS QUE DELA ESTIVEREM PENDENTES COMO FORMA DE SE OBTER A LIBERDADE
– MANUTENÇÃO DA LIMINAR CONCEDIDA – DEMAIS TESES PREJUDICADAS. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente investigada pelo delito de receptação.

2.
Alegação de
impossibilidade de arcar com a fiança, excesso de prazo, aplicabilidade de medidas cautelares diversas e predicados pessoais favoráveis.

3
.
Ressalte-se que não é caso de julgamento da ordem por perda de seu objeto, como opinado pela Douta Procuradoria de Justiça, vez que a impetrante logrou êxito em sua pretensão nesta própria via, ainda em sede liminar, devendo a mesma ser julgada em seu mérito.

4.
Vislumbra-se que fora ofertado à paciente pela autoridade policial no IPL por flagrante nº 00282/2020.100035-7 o direito à sua liberdade. Contudo, a mesma se encontra compelida de obter sua liberdade provisória, em decorrência da impossibilidade de arcar com a fiança arbitrada no importe de um salário mínimo.

5
. Percebe-se que o valor aludido, de um salário mínimo revela-se abusivo na vertente, na medida em que a sua liberdade resta obstada, tendo em vista, ainda, que o crime em questão (receptação) não fora cometido mediante violência ou grave ameaça, ou seja, não há gravidade concreta ou periculosidade da paciente, bem como a mesma ser genitora de uma filha menor (Id. nº 2902785).

6
. Ademais, se já fora reconhecido o direito à liberdade da paciente, não se revela razoável a imposição e manutenção da fiança em tela.

7
. Assim, constata-se que o valor se revela abusivo, na medida em que obsta a liberdade da paciente devendo a mesma ser dispensada, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

8
. Por fim,
fora decidido pelo STJ no Pedido de Extensão no Habeas Corpus n° 568.693 – ES (2020/0004523-0), que fosse dispensada a fiança a todos os que estiverem dela pendente para obter sua liberdade.

9
. Concessão da ordem e manutenção da liminar anteriormente concedida, com aplicação das seguintes medidas cautelares diversas da prisão: “
a) Comparecimento mensal em Juízo, para informar e justificar as suas atividades todo dia 05 de cada mês, bem como comparecimento obrigatório a todos os atos do processo; b) Proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia autorização judicial; e c) monitoração eletrônica .”

10
. Diante disto, as demais alegações teses levantadas pela impetrante restam prejudicadas.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
CONCEDÊ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Larissa de Cassia Barbosa Machado.

Impetrante: Bruna Paiva Jassé.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara de Inquéritos Policiais da Capital/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Ana Tereza Abucater.

Processo nº: 0802849-47.2020.8.14.0000
0.

RELATÓRIO

BRUNA PAIVA JASSÉ
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
LARISSA DE CASSIA BARBOSA MACHADO
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Penal de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém/PA
.

Aduz a impetrante que no dia 25/03 do corrente ano, a paciente, supostamente, estaria envolvida na prática do crime previsto no art. 180, do CPB.

Afirma que a paciente é primária, trabalha de modo lícito e de endereço certo, além de possuir uma filha de apenas 1 ano de idade que depende de seu sustento.

Refere que o presente delito ora cometido é afiançável e houve arbitramento de tal fiança pela autoridade policial em 01 (um) salário mínimo, porém, não houve pagamento da mesma, pois a paciente não possui condições financeiras para arcar com tal.

Alega, impossibilidade de arcar com a fiança, excesso de prazo, aplicabilidade de medidas cautelares diversas e predicados pessoais favoráveis.

Requer a concessão de medida liminar para ser posta em liberdade a paciente, com aplicação subsidiária de medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, com a revogação da prisão preventiva.

Autos impetrados em regime de plantão judiciário, tendo o então relator plantonista, Des. Rômulo Nunes, entendido não se amoldar o caso à Res. Nº 016/2016, pelo que determinou a remessa do feito em expediente normal.

A medida liminar foi por mim deferida em 30/03/2020 (Id. nº
2904030
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo
a quo
, em 03/04/2020, consoante Id nº
2931166
, prestou as necessárias informações.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria em 08/04/2020 (Id. nº 2942495) se pronunciou pela perda superveniente do objeto da presente ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor da paciente,

alegando, para tanto,
impossibilidade de arcar com a fiança, excesso de prazo, aplicabilidade de medidas cautelares diversas e predicados pessoais favoráveis.

Inicialmente, cumpre ressaltar que não é caso de julgamento da ordem por perda de seu objeto, vez que a impetrante logrou êxito em sua pretensão nesta própria via, ainda em sede liminar, devendo a mesma ser julgada em seu mérito.

É cediço que a Lei nº 12.403/2011 trouxe profundas alterações no sistema processual penal, no que tange à prisão e à liberdade provisória. No caso da fiança, segundo a dicção da nova lei, esta poderá ser aumentada até 1.000 (mil vezes), devendo ser levado em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do agente, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final do julgamento, conforme preleciono o art. 326 do CPP.

Neste viés, vislumbra-se que fora ofertado à paciente pela autoridade policial no IPL por flagrante nº 00282/2020.100035-7 o direito à sua liberdade. Contudo, a paciente se encontra compelida de obter sua liberdade provisória, em decorrência da impossibilidade de arcar com a fiança arbitrada no importe de um salário mínimo.

Percebe-se que o valor aludido, de um salário mínimo revela-se abusivo na vertente, na medida em que a sua liberdade resta obstada, tendo em vista, ainda, que o crime em questão (receptação) não fora cometido mediante violência ou grave ameaça, ou seja, não há gravidade concreta ou periculosidade da paciente, bem como a mesma ser genitora de uma filha menor (Id. nº 2902785).

Ademais, se já fora reconhecido o direito à liberdade da paciente, não se revela razoável a imposição e manutenção da fiança em tela.

Assim, constata-se que o valor se revela abusivo, na medida em que obsta a liberdade da paciente devendo a mesma ser dispensada, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim,
fora decidido pelo STJ no Pedido de Extensão no Habeas Corpus n° 568.693 – ES (2020/0004523-0), que deferiu o pedido apresentado pela Defensoria Pública da União para “
determinar a extensão dos efeitos da decisão que instituiu a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento da fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo território brasileiro. Ressalto que, nos casos em que impostas outras medidas cautelares diversas e a fiança, afasto apenas a fiança, mantendo as demais medidas
”.

Por isso, pelo exposto, deve ser concedida a presente ordem, confirmando-se a liminar anteriormente concedida, DISPENSANDO-SE O VALOR DE FIANÇA ARBITRADO, concedendo a liberdade à paciente LARISSA DE CASSIA BARBOSA MACHADO, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão: “a) Comparecimento mensal em Juízo, para informar e justificar as suas atividades todo dia 05 de cada mês, bem como comparecimento obrigatório a todos os atos do processo; b) Proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia autorização judicial; e c) monitoração eletrônica .”

Diante disto, as demais alegações teses levantadas pela impetrante restam prejudicadas.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
e
CONCEDO
a presente ordem de
habeas corpus.

É o voto.

Belém, 14 de maio de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 15/05/2020